Tribunal: TJSP
Processo: 3000127-96.2013.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Violação a Sepultura
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação Criminal – Violação de sepultura e vilipêndio a cadáver – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia suficientemente demonstradas – Penas fixadas no mínimo legal – Regime Aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.